Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703341-12.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALISSON BATISTA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WALISSON BATISTA DE ALMEIDA contra sentença de ID 64929345, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além de pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime. Nas razões recursais (ID 69422913), a Defesa requereu tão somente a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas no ID 73577847. Parecer da d. 10a Procuradoria de Justiça Criminal oficiando pelo não conhecimento do recurso (ID 73678769). É o relatório. Decido. O MPDFT ofereceu denúncia contra WALISSON BATISTA DE ALMEIDA e MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/03. Assim consta na peça acusatória (ID 64929265), recebida em 24 de fevereiro de 2023 (ID 64929265): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por intermédio do seu Promotor de Justiça, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e em observância ao artigo 41 do Código de Processo Penal, vem, respeitosamente, perante esse Juízo, oferecer DENÚNCIA contra: MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA, brasileiro, solteiro, lavador, natural de Brasília/DF, nascido em 16/7/1998, filho de João Mesquita Gomes e Iana Rodrigues de Moura, portador da CI RG n° 3.162.319 – SSP/DF, CPF n° 064.380.981-32, residente na SHSN, chácara 115, conjunto A, casa 78-A, Ceilândia/DF, telefone (61) 99132- 2827, atualmente preso cautelarmente no Distrito Federal1 ; e WALISSON BATISTA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, profissão e CPF não informados, natural de Brasília/DF, nascido em 21/1/1998, filho de Cindomar Batista de Almeida e Iraneide Batista da Silva, portador da CI RG n° 4.039.074 – SSP/DF, residente na QNQ 6, conjunto 2, casa 6, Ceilândia/DF1 , telefone (61) 98191-5774, pela prática das condutas criminosas narradas a seguir: Em 4 de fevereiro de 2023, entre 3h38min e 4h, na QNQ 6, conjunto 2, lote 11, Ceilândia/DF, o denunciado MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA, agindo de forma livre e consciente, portou 1 (um) carregador de arma de fogo, calibre .380, cor preta, contendo 7 (sete) munições intactas, marca CBC, calibre .380 CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WALISSON BATISTA DE ALMEIDA, agindo de forma livre e consciente, portou 1 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo 838 C, calibre .380 ACP, cor preta, numeração KKY93449, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No contexto acima descrito, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na QNQ 6, conjunto 2, em frente à casa 11 e, ao se aproximarem, viram os denunciados correndo, tendo um deles ido para o interior da residência e o outro se dirigido para um beco. Franqueado o acesso pela proprietária, os policiais ingressaram na residência e encontraram o denunciado MICHAEL em um dos quartos, fingindo dormir. Debaixo da cama em que ele estava, localizaram um carregador de arma de fogo com sete munições calibre 380 intactas, além de um coldre. Entrevistado, MICHAEL negou a posse desses objetos. Paralelamente, os policiais encontraram o denunciado WALISSON no beco para o qual ele havia se dirigido e, no telhado da casa, no ponto de onde WALISSON saiu, localizaram a arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo 838 C, calibre 380, numeração KKY93449, sem carregador. Indagado, WALISSON negou a propriedade da arma de fogo e a atribuiu ao denunciado MICHAEL, o qual foi encontrado dentro da residência e, nessa condição, não poderia ter colocado a arma de fogo em cima do telhado sem arremessá-la, conduta que seria facilmente percebida pelos policiais, especialmente pelo barulho que produziria ao bater nas telhas. Por fim, os policiais constataram que o carregador, encontrado na posse de MICHAEL, encaixou-se perfeitamente na arma de fogo apreendida. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA e WALISSON BATISTA DE ALMEIDA como incursos nas penas do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. . Após regular instrução do processo, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WALISSON BATISTA ALMEIDA pela prática da conduta do artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além de pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime. O réu MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA restou absolvido da imputação. A defesa de WALISSON BATISTA ALMEIDA interpôs apelação visando unicamente a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, nos termos anteriormente relatados. De acordo com o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal, “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No presente caso, a defesa pleiteia possa o apelante cumprir sua reprimenda no regime inicial aberto. No entanto, a sentença condenatória já estabeleceu o regime inicial aberto. Por ser oportuno, colaciono o trecho em que o magistrado analisou a questão, in verbis (ID 64929345 - Pág. 7): “(...) Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo-as, definitivamente, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. (...)” Assim, inexiste interesse recursal, pois não há qualquer proveito prático ou modificação da situação jurídica do apelante a ser obtida por meio do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de interesse recursal, pois a sentença já havia atendido integralmente as pretensões defensivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal na apelação interposta pela defesa, considerando que a sentença fixou a pena no mínimo legal e concedeu todos os benefícios pretendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, a necessidade de modificação da decisão para atender ao interesse da parte recorrente. 4. A sentença estabeleceu a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena com base na Súmula 231 do STJ, determinou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, atendendo integralmente às pretensões defensivas. 5. Conforme jurisprudência consolidada, não há interesse recursal quando a decisão já contempla os pleitos da parte recorrente, sendo inviável a apreciação do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O interesse recursal pressupõe a necessidade de modificação da decisão para beneficiar a parte recorrente, inexistindo quando a sentença atende integralmente às suas pretensões. 2. A fixação da pena no mínimo legal, a concessão do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tornam inviável o conhecimento do recurso defensivo por ausência de sucumbência. ____ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, 44 e 65, III, "d"; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806903, 00043597920188070005, rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024, DJE 6/2/2024; TJDFT, Acórdão 1793460, 07140961520218070020, rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023, PJe 8/12/2023. (Acórdão 1984667, 0727489-98.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 05/04/2025.); JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 34 DECRETO-LEI 3688/41. TIPICIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO APLICADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o apelante pela contravenção tipificada no art. 34 da Lei das Contravenções Penais. Isso porque no dia 15/11/2022, às 11h30, no km 0 da BR 040 dirigiu veículo em via pública e colocou em perigo a segurança alheia, porquanto dirigiu na contramão visando a escapar de fiscalização. Nas razões recursais, pede tão somente a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, bem como pela imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ante a falta de interesse recursal. 2. Recurso próprio e tempestivo. Conforme frisado pelo Ministério Público, a despeito da nomenclatura adotada na peça recursal, aplica-se o princípio da fungibilidade para reconhecer como apelação fosse. 3. Contudo, verifica-se ausência de interesse recursal do recorrente em relação aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Isso porque, na sentença, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo realizada a compensação com a agravante da reincidência e fixada a pena no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias. Por fim, o Juízo a quo determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 5. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial aberto. Dessa maneira, é notória a ausência de interesse recursal uma vez que os pedidos formulados na apelação foram integralmente atendidos na sentença a quo. 6. Apelação NÃO CONHECIDA. 7. Sem honorários advocatícios. 8. A ementa servirá de acórdão a teor do que dispõe o artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1812021, 0709332-79.2022.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) Ante o exposto, INADMITO o recurso de apelação, por ausência de interesse recursal. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator